Tribunal: TJSP
Processo: 0005725-48.2019.8.26.0278
Classe: Agravo de Execução Penal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso ministerial manejado contra decisão do Juízo de Primeiro Grau de indeferimento de pedidos de sustação cautelar do regime aberto e regressão de regime prisional – Sentenciado que, durante o cumprimento de pena em regime aberto, não foi encontrado pelo Oficial de Justiça, no endereço por ele declinado como o de sua residência para dar continuidade ao cumprimento de

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso ministerial manejado contra decisão do Juízo de Primeiro Grau de indeferimento de pedidos de sustação cautelar do regime aberto e regressão de regime prisional – Sentenciado que, durante o cumprimento de pena em regime aberto, não foi encontrado pelo Oficial de Justiça, no endereço por ele declinado como o de sua residência para dar continuidade ao cumprimento de sua pena – Descumprimento das condições impostas para usufruto do regime aberto (artigo 50, V, da Lei de Execução Penal), que autoriza a sua regressão ao regime semiaberto – Agravo provido.